Tribunal: STF
Processo: AI 148429
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-05-18
Data de publicação: 1993-05-18

Ementa:
EMENTA:    RECURSO  EXTRAORDINÁRIO - SINTONIA  COM O QUE DECIDIDO.
As  razões do recurso  extraordinário devem guardar perfeita sintonia
com  o que  decidido. Se  a  Corte prolatora  do acórdão  atacado não
adentrou  o exame de tema constitucional, descabe veícula-lo pela vez
primeira em sede extraordinária.